Tribunal: TJMT
Processo: 0006287-49.2007.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
BERTO S A E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 144634/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO DEVE SER SOBRESTADO ATÉ DECISÃO ADMINISTRATIVA - POSICIONAMENTO DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, III DO CTN - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, por consequência o curso do prazo prescricional, de tal forma que a ação deve ser sobrestada até que decisão definitiva se opere na seara administrativa.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
BERTO S A E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 148/2007 (Cód. 110645), em trâmite perante a 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, § 4º da Lei nº 6.830/80 e Súmula nº 314 do STJ, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, c/c. art. 159, V, do CTN.
Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso sustenta que a questão que versa sobre o ICMS não se encontra totalmente pacificada no âmbito do c. STJ, devendo ter seu trâmite suspenso até que a seja julgado o Recurso Repetitivo.
Relata ainda que se tratando de feito executivo, é impossível considerar-se que houve prescrição pela não localização de bens, mesmo que após longo período de busca para a satisfação da dívida.
Aduz que é necessária a adoção do rito previsto no art. 40, da LEF, devendo ocorrer a suspenção do processo por 01 (um) ano e, após, o arquivamento dos autos, que, se perdurar por 05 (cinco) anos, ensejará a decretação da prescrição intercorrente.
Por fim requer que seja o feito sobrestado até a decisão do c. STJ sobre a matéria em destaque e, após, seja provido, para a reforma da sentença recorrida com o reconhecimento da inocorrência da prescrição intercorrente.
Sem contrarrazões ao recurso de apelação.
É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis
Juiz Convocado.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que que reconheceu a prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, § 4º da Lei nº 6.830/80 e Súmula nº 314 do STJ, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, c/c. art. 159, V, do CTN.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos que o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal 148/2007 em desfavor dos Apelados BERTO SÁ e outros, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 61.460,09 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e nove centavos).
No caso, a citação da empresa devedora ocorreu em 24/07/2007, restando infrutífera.
Após, o executado juntou aos autos Pedido de Compensação nº 3515/07, onde a Fazenda Pública Estadual deu ciência e solicitou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano.
O Juízo a quo, na data de 24/06/2015, sentenciou o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, § 4º da Lei nº 6.830/80 e Súmula nº 314 do STJ, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, c/c. art. 159, V, do CTN.
Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005), razão pela qual a prescrição se interrompia, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I,do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Com efeito a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.
Nessa vertente se manifesta a doutrina:
“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)
No que tange a compensação de crédito tributário, esta consiste em extinguir obrigações entre pessoas que são credoras e devedoras uma da outra.
No direito tributário a compensação é forma de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação; (...)”

O pedido de compensação administrativo enquadra-se na hipótese do artigo 151, III, do CTN, como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, por conseguinte, causa que justifica a suspensão da execução fiscal.
Vejamos o disposto no artigo, inciso III, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; (...)”

Nesse sentido é o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PROCESUAL CIVL. OMISÃO CARCTERIZADA. SANEAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPENSÃO. RECURSO ADMINSTRATIVO. REXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSIBLIDAE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [.] 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar contencioso administrativo, nos termos do art. 15, I, do CTN. 3. Hipótese em que a análise da prescrição requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, oque é vedado ao STJ, na via estreia do recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Embargos declaração acolhidos, em efeitos modificativos. (EDcl no AgR no REsp 14012/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/2013, DJe 3/2014)

Na espécie, o juízo singular reconheceu a prescrição intercorrente pelo fato do processo estar tramitando por mais de 05 (cinco) anos desconsiderando o pedido de compensação. Contudo, tal posicionamento não se mostra acertado, visto que, como já dito, o pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, por consequência o curso do prazo prescricional, de tal forma que a ação deve ser sobrestada até que decisão definitiva se opere na seara administrativa.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR